Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE BENS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. BENS USADOS E DETERIORADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de entrega de bens em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação.
2. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial não conhecida, por configurar inovação recursal.
3. As certidões e os documentos colacionados aos autos demonstram a divergência entre os bens que, inicialmente, foram apresentados pelo executado, em relação àqueles consignados na sentença, estando parcialmente usados, deteriorados e sem identificação fiscal compatível.
4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos encontra respaldo no art. 499 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT, não havendo que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação nos moldes definidos na sentença.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.